Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712722-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGINA MOREIRA MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLAUDIA MOREIRA NUNES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEORGINA MOREIRA MENEZES, representada por LUCIA CLAUDIA MOREIRA NUNES, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 231265299), que, nos autos da obrigação de fazer c/c danos morais ajuizado em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial para determinar que a parte agravada lhe forneça o atendimento home care, nos termos solicitados na prescrição médica. Alega a agravante, em síntese, abusividade na negativa da GEAP e sua necessidade premente no fornecimento do home care, de acordo com as prescrições médicas acostadas aos autos, e, sobretudo, diante de seu debilitado estado de saúde no momento. Aduz que seu pleito tem amparo em previsão contratual de segmentação “hospitalar” Se insurge contra a indicação de que a negativa do plano de saúde recorrido teria sido somente parcial. Pontua que “[n]a verdade, a negativa do home care devidamente prescrito pelo médico foi total, sendo concedido serviço que não se enquadra como home care, pois não cobre materiais, equipamentos (cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho e SUPORTE DIETA) e medicamentos de administração via oral; não cobre a assistência do técnico de enfermagem, cuidador, dieta enteral e transporte (remoção) e não fornece a terapia nutricional enteral em ambiente domiciliar.” Diante dos argumentos acima sintetizados, ao final, pugna, pela concessão da anteciparão da tutela recursal, “determinando que a GEAP, no prazo máximo de até 48 horas, seja obrigada a fornecer o home care, nos termos da prescrição médica atual e futura, incluindo no mínimo: fisioterapia respiratória e motora domiciliar 5 x por semana, fonoterapia da deglutição domiciliar 3 x por semana, suporte nutricional com dieta por gastrostomia e suporte técnico de enfermagem 24hs e fornecimento de insumos necessários, incluindo a fórmula nutricional via GTT, (1000 ml de dieta enteral, DC: 1,5kcal/ml (Fresubin HP Energy 1,0 - Fresenius), incluídos os materiais, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.” No mérito, requesta pelo provimento do recurso, para se reformar integralmente a decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 231265299 dos autos originários), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que o provimento antecipatório buscada pela agravante atende aos pressupostos legais autorizadores de tal medida. Extrai-se dos autos que a agravante é uma idosa com quase 78 anos de idade, que sofreu uma queda no dia 01/01/2025 com fratura de ombro e fêmur, e desde então encontra-se internada em leito de UTI de unidade hospitalar, necessitando, para programação de alta, de que lhe seja fornecido acomodação em cama/maca e suporte nutricional por via oral e por gastrostomia, dentre outros equipamentos, materiais, e insumos mencionados nos relatórios médicos emitidos pelos médicos que lhe assiste: Dr. Clayton Barbieri de Carvalho, CRM-DF 13.767 (ID 231249082) e Dr. Roberto Nishmura Filho, CRM/DF 33.024 (ID 231249074). Ademais disso, é portadora de múltiplas comorbidades crônicas de alta complexidade, que lastreiam ainda mais a necessidade assistência de home care, incluindo auxílio de equipe multidisciplinar. Os relatórios médicos carreados aos autos solicitam o home care para a agravante, com a descrição dos procedimentos necessários ao tratamento da saúde daquela paciente: fisioterapia respiratória e motora domiciliar 5 vezes por semana; fonoterapia da deglutição domiciliar 3 vezes por semana; suporte nutricional com dieta por gastrostomia; suporte técnico de enfermagem; etc. A partir do cotejo dos elementos de convicção coligidos aos autos de origem, colhe-se a probabilidade de êxito em seu pleito, eis que além de forte indicativos da necessidade do home care, conforme acima delineado, em contrapartida, denota-se a negativa da agravada em fornecê-los, nos moldes solicitados pelos médicos que acompanham a agravante (ID 231250850). Em que pese a impugnação da operadora não objetive impedir a concessão da atenção domiciliar ao participante do plano de saúde propriamente dita, o que aparenta buscar a operadora é a limitação da modalidade de tratamento à qual está submetida a participante recorrente, em desacordo com as indicações dos médicos assistentes da beneficiária. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual perante o Juízo a quo, enxergo verossimilhança nas alegações da recorrente e perigo de dano em grau suficiente a robustecer a concessão da antecipação da tutela recursal, colhidos especialmente das aludidas prescrições médicas, nos quais encontra-se apontada inclusive que a agravante hodiernamente sofre com severas limitações de autonomia e sinais de déficit cognitivo. Nesse cenário, percebe-se que a conduta da operadora de plano de saúde em modalidade autogestão revela-se dissociada da realidade fática da agravante, ao concluir “não haver pertinência técnica para permanecer na assistência de enfermagem beira leito, sendo deliberada assistência a programa compatível com a indicação clínica apresentada em tabela norteadora utilizada (NEAD).” (ID 231250850) Evidente que haverá espaço durante a marcha processual para que tal ponto controvertido seja dirimido, mediante dilação probatória e contraditório. Contudo, para fins de uma análise em sede de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC e seguintes, o que se tem até o momento é a necessidade de se garantir o home care na forma como indicado pelos médicos assistentes nos diversos relatórios juntados aos autos (v.g., IDs 231249082 e 231249074). A propósito, calha acrescentar que a cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care se mostra, in casu, como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento a ser dispensado à agravante no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar. Trata-se, ademais, de pessoa idosa cuja condição de saúde comprovadamente necessita de cuidados específicos, não apenas de seus familiares, mas também do ponto de vista da equipe de profissionais da saúde que lhe assistem (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, etc.), sem prejuízo dos medicamentos de uso contínuo, fraldas geriátricas e outros materiais e insumos tipicamente hospitalares. Como dito, a assistência fornecida na modalidade de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também devem ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, ou seja, nas 24 horas/dia indicadas pelos médicos assistentes. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que a cobertura do tratamento na modalidade home care também atende aos interesses do plano de saúde, notadamente em relação à economia com a hospedagem hospitalar, porquanto, ainda que haja maiores dispêndios de outras ordens, a medida acaba contrabalançando o equilíbrio contratual. Some-se a tudo isso que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso o pedido da agravante seja julgado improcedente, os valores decorrentes do fornecimento do tratamento poderão lhe ser cobrados pela agravada. Nas circunstâncias que emergem dos autos, o perigo de dano é inverso, pois diante do atual quadro de saúde a manutenção da internação da recorrente em ambiente hospitalar pode implicar em novas ocorrências com perigo concreto de dano irreparável à saúde e à vida da agravante. Não se pode perder de vista que o objeto da prestação dos serviços prestados pelo plano de saúde, ora agravado, está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Essas razões se mostram relevantes e suficientes a justificar a antecipação da tutela recursal. Por fim, trago a lume precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados adiro a esta como reforço de fundamentação ao posicionamento supra adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE 24 HORAS. NEGATIVA PARCIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. QUADRO DE INCAPACIDADE. NECESSIDADE. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. ELEMENTOS QUE AMPARAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DO EXAME DE TAIS QUESTÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO DO EXAME TOTAL DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.2. Decidir, desde já sobre todas essas matérias compõe o próprio mérito da demanda, matéria a ser analisada em sentença que ainda será proferida pelo ilustre Juízo a quo sendo impossível o esgotamento do exame de tais questões em agravo de instrumento, o que implicaria antecipação do exame quase total do mérito esvaziando o mérito da ação em tramitação na origem.3. A jurisprudência da 6a Turma Cível se posiciona no sentido de que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico, incluindo o acompanhamento domiciliar (home care), quando comprovado que é essencial para o paciente. A recusa com base em cláusulas contratuais que contrariem a prescrição médica é ilegal, violando os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e os direitos fundamentais à saúde e à vida. A decisão médica, fundamentada em relatórios e na complexidade clínica do paciente, deve prevalecer, e as operadoras de saúde são obrigadas a fornecer o tratamento necessário.4. Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1933788, 0721169-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. 1. A tutela provisória de urgência é o instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No caso dos autos, a autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde e acostou aos autos relatório médico comprovando a gravidade de seu quadro de saúde e a necessidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021)” 4. O perigo da demora milita em desfavor da autora, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida, diante de seu quadro clínico e da necessidade de alta hospitalar evidenciada em documentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1947418, 0736544-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais e Materiais que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse e promovesse o custeio de assistência domiciliar (home care) ao beneficiário, 24 horas por dia, de acordo com a prescrição médica.2. O artigo 300 do CPC estabelece que para que a tutela de urgência seja concedida, é necessário que haja nos autos elementos que evidenciem a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.3. Restou comprovado que no caso em apreço o beneficiário do plano de saúde, ora agravado é idoso, com 95 anos de idade, acamado, sofre com diversas patologias, é totalmente dependente para atividades da vida diária (AVDs) e para atividades instrumentais da vida diária (AIVDs), faz uso de dieta via GTT, tem histórico de internações recorrentes e indicação do médico assistente para continuidade de tratamento por home care.4. É ilegítima a recusa de tratamento pela operadora do plano de saúde, exclusivamente sob a justificativa de inelegibilidade do paciente para recebimento de tratamento em home care, por não preencher a pontuação necessária para o fornecimento do serviço segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, uma vez que não é apta para ser utilizada compulsoriamente em confronto ao relatório produzido pelo médico assistente, profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, e que detém reais condições de aferir suas necessidades e a adequação do tratamento.5. Restando comprovada a existência dos requisitos necessários para o deferimento da medida e o acerto da decisão agravada, diante da grande probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano reverso, impõe-se a sua manutenção na forma como foi exarada.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1933320, 0725257-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Diante de todo exposto, com esteio no art. 300 do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerida pela agravante, DETERMINO à parte agravada que preste em favor da recorrente, no prazo de até 5 (cinco) dias, o serviço de internação domiciliar (home care), nos moldes solicitados dos relatórios médicos de IDs 231249082 e 231249074, incluídos os medicamentos, dieta, materiais e profissionais correspondentes e os que porventura venham a ser necessários, conforme avaliações/prescrições médicas/nutricionais posteriores, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo vedada a sua exclusão ou suspensão parcial sem a correspondente autorização do(s) médico(s) assistente(s) da paciente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta a este recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tratando-se de questão envolvendo pessoa em situação de vulnerabilidade, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator